Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-02.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002960-02.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 29314952) interposto por ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 25654964):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE TUTELA RECURSAL – INDEFERIDO – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que indefere a tutela antecipada, se o Agravante não comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAI n. 1002960-02.2018.8.11.0000, Relator: Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j. em 06/11/2019).
Opostos embargos de declaração (id. 26721950), estes foram rejeitados no acórdão de id. 65225980.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto por ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA, que negou provimento, mantendo a decisão a quo que indeferiu a tutela de urgência.
A Recorrente alega violação aos artigos 28 do Decreto Federal no 2.181/97, pois “(...) verifica-se que a decisão que aplicou a penalidade à ZTE, não observou os critérios legais, delineados pelo legislador com o escopo precípuo de contribuir para a fixação de penalidades justas, fixadas com o esperado equilíbrio econômico-financeiro”, devendo ser reconhecida a exorbitância da multa aplicada e sua incompatibilidade.
Afirma que, por isso, deve ser determinada a suspensão da decisão administrativa atacada, tornando inexigível o débito não tributário por imposto, com base no artigo 300, do CPC.
Sustenta também a ocorrência de ofensas aos artigos 2o, da Lei no 9.784/99 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, dado o fato que o acórdão limitou-se a acatar o relatório da Procuradoria-Geral de Justiça, não avaliando, como se espera, a multa sob a luz dos princípios legais da proporcionalidade e razoabilidade e o aspecto da lesividade da conduta e vantagem auferida, suscitando, ainda, dissídio jurisprudencial quanto ao valor fixado pelo Procon.
Recurso tempestivo (id. 32691958) e preparado (id. 32706991).
Contrarrazões em id. 71850976.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Com efeito, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, em que não é possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, frente o caráter precário da decisão.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem, que indeferiu a tutela de urgência almejada, na qual se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 735 STF. ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI 12.965/14. REITERAÇÃO DE POSTAGENS DO MESMO CONTEÚDO. INFORMAÇÃO PELO OFENDIDO DA LOCALIZAÇÃO PRECISA.
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 9/2/2018, sem destaque no original) (g.n.)
Portanto, considerando que se trata de impugnação de decisão provisória, a aventada violação ao artigo 28 do Decreto Federal no 2.181/97, ao artigo 2o, da Lei no 9.784/99 e artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se incabível o recurso diante do óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 735/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça